Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS.

1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. A despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários-mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018), o que não se caracteriza no caso dos autos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.